Tribunal: TJDFT
Processo: 0753455-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. ART. 231 DO CPP. ILICITUDE DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 990 DO STF. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus visando a suspensão da ação penal e a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, sob a alegação de cerceamento de defesa, bem como o reconhecimento da nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira e das provas deles decorrentes, com repercussão sobre a própria admissibilidade da denúncia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; e (ii) a legalidade dos Relatórios de Inteligência Financeira empregados na investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. Os elementos informativos que embasaram a denúncia já se encontram juntados aos autos, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4.1. A juntada superveniente de documentos, em investigação complexa, não gera nulidade, sobretudo quando inexistente prejuízo e assegurado o contraditório diferido (art. 231 do CPP).
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 990 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do compartilhamento de informações financeiras pelo COAF com os órgãos de persecução penal, independentemente de prévia autorização judicial, desde que se trate de dados globalmente tratados, destinados à prevenção e repressão de ilícitos, sem acesso indiscriminado ao conteúdo de operações bancárias individualizadas.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 231.
Jurisprudência relevante: STF, Rcl 81904 ED-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2025 PUBLIC 24-09-2025.